Tribunal: TJPA
Processo: 0817935-96.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817935-96.2018.8.14.0301

APELANTE: ADEMAR HENRIQUE NASCIMENTO BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817935-96.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ADEMAR HENRIQUE NASCIMENTO BRITO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.

ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR – OAB/DF 29.190

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

ADVOGADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO – OAB/PA 24.346 - A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSÁRIA A ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ademar Henrique Nascimento Brito contra sentença que constituiu título executivo judicial em favor do Banco Santander (Brasil) S.A., em ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 134.776,36, proveniente de CONFISSÃO DE DÍVIDA, referente a dívida consolidada de empréstimo e débito de cartão de crédito não adimplidos. Na contestação, o apelante alegou cobrança de valor superior ao devido e ausência de assinatura de testemunhas na cédula, visando à declaração de improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de assinatura de testemunhas na Cédula de Crédito Bancário impede a constituição de título executivo judicial na ação monitória, bem como se há fundamentos para afastar a exigibilidade do crédito com base na suposta ausência de comprovação dos contratos originais que deram origem à dívida renegociada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de assinatura de testemunhas no documento de confissão de dívida não afeta a exigibilidade do título no procedimento monitório, conforme art. 700 do CPC, que permite a ação monitória baseada em prova escrita dotada de certeza e liquidez, sem a exigência de requisitos formais para título executivo extrajudicial.

4. A novação foi caracterizada pela substituição da obrigação original, extinta em favor da nova obrigação decorrente da confissão e renegociação de dívida, sendo descabida a aplicação da Súmula 286/STJ, por se tratar de contrato novado que extingue as obrigações anteriores.

5. Restaram comprovados nos autos a origem e a evolução da dívida, com a inclusão de documentos suficientes para demonstrar o montante cobrado e os critérios utilizados para cálculo dos encargos e da dívida renegociada, afastando qualquer argumento de inexigibilidade ou abusividade nos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se incólume a sentença que constituiu o título executivo judicial em favor do apelado.

"Tese de julgamento: 1. A Cédula de Crédito Bancário, ainda que desprovida de assinatura de testemunhas, constitui prova escrita apta a embasar ação monitória e formar título executivo judicial."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ADEMAR HENRIQUE NASCIMENTO BRITO, em face da sentença de ID. 6551060, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e constituiu o título executivo judicial na Ação Monitória ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Na origem, o apelado ajuizou ação monitória amparada em Cédula de Crédito Bancário (Confissão e Renegociação de Dívida) no valor de 134.776,36 (cento e trinta e quatro mil e setecentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), provenientes de um empréstimo consignado e, de débitos de cartão de crédito, não adimplidos.

A parte requerida apresentou embargos monitórios no ID. 6551052, aduzindo, em síntese, que a parte autora estaria pleiteando valor superior ao de fato devido.

Impugnação aos Embargos Monitórios ofertados no id. 6551059.

Em sentença de id. 6551060, o Juízo de origem julgou procedente a monitória e constituiu o título executivo judicial.

Irresignado, o demandado interpôs recurso de apelação no id

6551063, onde alega em apertada síntese que a “Cédula de Crédito Bancário” não possui as assinaturas de duas testemunhas para que seja considerado título executivo extrajudicial, além de não ter sido apresentado os contratos que originaram a dívida aqui discutida, circunstância que impede a análise se houve ou não a abusividade. Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 6551067, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No caso em tela, não obstante o baixo formalismo que caracteriza o procedimento monitório, sempre que se tratar de cobrança de soma em dinheiro, é indispensável a apresentação pelo credor de demonstrativo que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da quantia que lhe está sendo reclamada.

De fato, embora seja possível a discussão sobre o quantum debeatur nos embargos à ação monitória, é necessário que haja o detalhamento da dívida, com a indicação de critérios, índices e taxas utilizados, especificação dos encargos a fim de que o devedor possa validamente impugná-los em sua peça de resistência.

O detalhamento da dívida deve ser elaborado mediante simples cálculos aritméticos elaborados pelo próprio autor, que deverá, então, instruir a petição inicial com a memória discriminada daqueles, tal como previsto no art. 700 do CPC/2015, valendo-se o réu dos embargos para impugnar tanto os valores indicados, quanto os critérios utilizados para a sua apuração.

No caso dos autos, verifica-se que o apelado instruiu a demanda com documentos suficientes a demonstrar a origem e evolução da dívida cobrada, a forma de cálculo e os encargos aplicados.

Neste aspecto, conforme confessado pelo embargante, verifico se tratar de novação de operações de crédito contratadas anteriormente com o banco apelado, segundo se extrai da leitura da cédula bancária "Confissão e Renegociação de Dívida".

De modo que o referido instrumento representa novação de dívidas representadas por diversas obrigações.

Com efeito, novação é a operação jurídica por meio da qual uma obrigação nova substitui a obrigação originária. Sendo “objetiva” ou “subjetiva”, não importa, a novação não se presume e deve vir expressa (cf. Sílvio Venosa, Direito Civil, Teoria Geral, Ed. Atlas, 1988, v. 2, p. 257), pois o ânimo de novar verifica-se na declaração das partes que, como visto, ocorreu na hipótese dos autos.

Assim ocorrendo, resta afastada a aplicação da Súmula 286 do STJ, invocada pelo recorrente, que assim dispõe: "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.".

Isso porque, conforme já definido pelo Colendo Tribunal, o enunciado apenas se aplica nos casos em que o contrato não caracteriza novação, verificável quando, por meio de novo contrato, se substitui obrigação anterior, extinguindo-se a dívida primitiva (artigos 360 a 367 do CC/2002).

Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS SUBSTANCIAIS. NOVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1407104/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015).

Cumpre ressaltar que descabe na hipótese, em se tratando de embargos executórios, argumentação relação ao encadeamento de operações, nos termos da Súmula 286 do STJ, sendo inadmissível a discussão de eventuais abusividades ocorridas em contratos anteriores que resultaram na cédula de crédito bancário, pois a revisão destes foge do âmbito da execução, que deve ficar restrito apenas ao título do processo executivo. A revisão desses contratos deveria ser pleiteada em sede própria.

Dessa forma, inconteste que a novação de dívida entabulada entre as partes através da Cédula de Crédito Bancário em discussão consiste em título executivo líquido, certo e exigível, restando que não houve nenhum argumento ou prova suficiente para afastar a sua exigibilidade.

Portanto, não cabe acolher a alegação da embargante de falta de certeza, liquidez e inexigibilidade do título, uma vez que constam nos autos da respectiva ação todos os documentos necessários para comprovar a disponibilização dos valores e a sua respectiva utilização pela embargante, uma vez que a o feito foi instruído com cópia da cédula de crédito bancário que originou o débito e com planilha de débitos contendo todas as informações.

Além disso, no caso dos autos, é importante salientar que a parte recorrente não contestou a existência do acordo legalmente firmado ou alegou qualquer irregularidade em seus termos, limitando-se a questionar apenas a formalidade do documento em questão, sendo adequada a relativização das exigências formais do contrato quando demonstrado o proveito obtido pela apelante com a formalização do negócio. Ademais, não há qualquer insurgência quanto à autenticidade do contrato ou à regularidade da obrigação assumida, e nenhuma alegação foi feita sobre a presença de defeitos no conteúdo do acordo ou em sua formação. Vale destacar que os embargos monitórios apresentados pela parte tratam apenas de vícios formais irrelevantes, sem qualquer impacto sobre o teor da obrigação assumida, porquanto a apelada utilizou a via adequada para a cobrança dos valores, já que o instrumento de confissão de dívida não é título executivo extrajudicial.

Desta forma, tendo em conta que o instrumento de confissão de dívida se constitui prova escrita suficiente para embasar a presente demanda monitória, perfeitamente cabível a pretensão de cobrança dos valores

Por fim, a parte Apelante sustenta que a falta de assinatura de duas testemunhas no instrumento particular de confissão de dívida afeta a validade do título.

Novamente, sem razão.

Como visto, o procedimento monitório baseia-se em prova escrita que, embora não possua eficácia de título executivo, apresenta os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 700). Com efeito, tais requisitos não se confundem com aqueles necessários à constituição de título executivo extrajudicial, dentre os quais cita-se "o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas" (art. 784, III, CPC).

À vista disso, mostra ser desnecessário ao ajuizamento da presente ação monitória - a qual não possui força executiva - a existência da assinatura de duas testemunhas no instrumento particular de confissão de dívida. Aliás, a assinatura de duas testemunhas somente seria exigida para lastrear ação de execução, já que tal formalidade conferiria ao documento aptidão de título executivo, na forma do art. 784, III, do CPC/2015, hipótese que não se amolda ao caso em tela.

Bem a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E CONSTITUIU, DE PLENO DIREITO, O DOCUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DO EMBARGANTE. APELANTE QUE SUSTENTA A INVALIDADE DO TÍTULO QUE EMBASA A MONITÓRIA POR NÃO POSSUIR A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TESE RECHAÇADA. ASSINATURAS QUE, QUANDO PRESENTES, TORNAM O DOCUMENTO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 784, III, DO CPC/2015). AÇÃO MONITÓRIA QUE, NO ENTANTO, DEVE POSSUIR COMO BASE DOCUMENTO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO (ART. 700, DO CPC/2015). DOCUMENTO APTO A ENSEJAR A DEMANDA MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO ALTERNATIVO DE RECONHECIMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA TENDO EM VISTA O INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO ACOLHIMENTO. TOGADO SINGULAR QUE POSSUI A DISCRICIONARIEDADE DE DETERMINAR AS PROVAS NECESSÁRIAS AO SEU CONVENCIMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES AO DESLINDE DO FEITO. PLEITO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0300962-23.2015.8.24.0052, de Porto União, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 13-02-2020; grifou-se).

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para 12% (doze por cento) do valor da causa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2024